Tribunal: CARF
Processo: 10925.906356/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906356/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.727 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES E.A.E. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906356/2012-22
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906356/2012-22

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 03/01/2013 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba-SC, com número de rastreamento 041981767,
cópia inserta no processo, que homologou parcialmente a compensação declarada na
PER/DCOMP no 37820. 28586.140508.1.3.04-3847.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela existência parcial
do crédito original pleiteado. Abaixo, segue resumo do Despacho Decisório:

A ciência do despacho decisório se deu em 22/01/2013, por via postal.
Em 25/01/2013, a parte interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório citado acima, alegando que os débitos referentes ao
PER/DCOMP no 15672.25917.200106.1.3.04-6493 já estariam parcelados e
quitados junto à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN. Assim, “requer o
contribuinte que seja acolhido o presente recurso voluntário a fim de que seja
cancelado o débito”.
O interessado traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia do
despacho decisório (fl. 14), cópia de extrato de consulta a inscrição junto à PFN (fls.
15 a 20).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906356/2012-22

Em sessão de 20 de julho de 2017 (e-fls. 24) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE CSLL.
Incabível a homologação da declaração de compensação quando não
comprovado o alegado indébito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Considerando que a recorrente contesta exclusivamente a alocação do DARF aos
débitos compensados no PERDCOMP 15672.25917.200106.1.3.04-6493 no valor de R$
16.550,39, entenderam os julgadores que os débitos compensados no referido PER/DCOMP
foram compensados no dia 20/01/2006 , enquanto que a inscrição em DAU ocorreu em
10/04/2006 (e-fls. 42). Deste modo, entenderam os julgadores que o débito “já havia sido extinto
em 20/01/2006” pelo PER/DCOMP 15672.25917.200106.1.3.04-6493.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.31 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma sua tese de defesa: de que os débitos indicados no despacho decisório
forma em verdade parcelados junto à PGFN. Apresenta dados relativos aos processo de débito
(e-fls. 31/32).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906356/2012-22

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A discussão aqui travada não está relacionada com a diferença entre o valor pago
do DARF e o montante devido do tributo (no caso débito de estimativa).
Conforme informações do próprio despacho decisório, o DARF informado no
per/dcomp foi recolhido no valor de R$ 33.089,65, enquanto que o débito de estimativa foi
declarado em DCTF no valor de R$ 12.408,61.
No entanto, o mesmo despacho decisório afirma que o saldo de pagamentos
(diferença entre R$ 33.089,65 e R$ 12.408,61) estaria vinculado a outros dois PER/DCOMPs :
1. 15672.25917.200106.1.3.04-6493 – R$ 16.550,39
2. 28275.200308.1.3.04-745) - R$ 3.213,61

A recorrente se insurge exclusivamente contra a vinculação do DARF ao
PER/DCOMP 15672.25917.200106.1.3.04-6493, afirmando que os débitos dele indicados foram
objeto de parcelamento.
O Acórdão recorrido indeferiu o recurso apresentado sob o argumento de que a
compensação operada no PER/DCOMP 15672.25917.200106.1.3.04-6493 prevaleceria sobe a
inscrição em DAU, pois o PER/DCOMP foi transmitido em 20/01/2006, enquanto que a
inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União teria ocorrido em 10/04/2006.
O relator do acórdão da DRJ fundamentou seu entendimento no artigo 74, § 2o da
Lei 9.430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”

Portanto, correto o entendimento da Delegacia de Julgamento, pois os débitos
foram compensados em DCOMP seis meses antes da data da formalização da inscrição em
DAU.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906356/2012-22

Ademais, ainda que pudéssemos abstrair o teor do artigo 74, § 2o da lei
9430/1996, não está claro nos presentes autos que os débitos compensados no PER/DCOMP
15672.25917.200106.1.3.04-6493 são exatamente os mesmos que foram inscritos em Dívida
Ativa da União. Realizando qualquer combinação entre os valores inscritos na inscrição
91.6.06.05626-08 (e-fls. 42) não é possível chegar ao valor compensado de R$ 16.550,39.
Também deve ser observado que a recorrente não contestou os fundamentos que
motivaram o julgamento proferido pela DRJ, tendo apresentado uma peça recursal a este CARF
que apenas repete o recurso apresentado à DRJ.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital